Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO. PAGAMENTO. COTA CONDOMINIAL. RECUSA. PAGAMENTO. CREDOR. JUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO. DEPÓSITO. JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de consignação em pagamento de cotas condominiais, para reconhecer a sua quitação e deferir o levantamento dos valores depositados em Juízo pela condômina apelante, após a desistência da ação de execução proposta pelo condomínio apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da sentença que fixou os ônus da sucumbência em ação consignatória, com fundamento no princípio da causalidade, em razão da inexistência de recusa indevida do pagamento pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
4. A consignação em pagamento está prevista. no art. 335 do Código Civil e objetiva transpor obstáculos ao pagamento da obrigação.
5. A comprovação de que o depósito judicial faz referência a uma dívida não adimplida no tempo e modo ajustados na convenção condominial, além de realizado após a propositura de ação executiva, afasta a caracterização da recusa indevida do pagamento pelo credor.
6. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 2. A consignação em pagamento está prevista. no art. 335 do Código Civil e objetiva transpor obstáculos ao pagamento da obrigação. 3. A comprovação de que o depósito judicial faz referência a uma dívida não adimplida no tempo e modo ajustados na convenção condominial, além de realizado após a propositura de ação executiva, afasta a caracterização da recusa indevida do pagamento pelo credor. 4. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335 e 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.